Tribunal: TJPA
Processo: 0807051-96.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807051-96.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTA ELIK SANTANA DE ASSIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0807051-96.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: RIALDO VALENTE FREIRE.

PACIENTE: ROBERTA ELIK SANTANA DE ASSIS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.
DECISUM
MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP.
CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA.
PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, SENDO A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA CRIANÇA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318, V DO CPP E
HABEAS CORPUS
COLETIVO N
°
143.641/SP JULGADO PELO STF. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO CONFIGURADA. PACIENTE QUE EXERCE ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, OU SEJA, NA PRESENÇA DO FILHO, COLOCANDO EM RISCO SUA VIDA, TORNANDO O AMBIENTE PREJUDICIAL AO SEU DESENVOLVIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, V, do CPP e
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF, alegando que a coacta faz
jus
à prisão domiciliar por ser mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade não deve ser acolhido,
uma vez que a paciente, de acordo com a situação evidenciada nos autos, se enquadra na excepcionalidade prevista no mencionado julgado (
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF), uma vez que, conforme fundamentado pelo juízo inquinado coator, a paciente exerce atividade de traficância na própria residência, ou seja, na presença do filho, colocando em risco sua vida, tornando o ambiente prejudicial ao desenvolvimento do menor, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus
coletivo para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, razão pela qual não faz
jus
ao benefício
;

2. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado
a quo
motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão da paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta da acusada se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta;

3. O crime cometido foi sem violência ou grave ameaça. Entretanto, trata-se de tráfico e associação ao tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA),
23
de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ROBERTA ELIK SANTANA DE ASSIS, acusada pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

O impetrante sustenta que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 18/001/2022 e sua custódia foi convertida em preventiva no dia seguinte, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Relata que na data da prisão em flagrante delito, policiais civis se dirigiram à residência da coacta para cumprir o mandado de prisão por sentença condenatória, referente ao processo 0007063-29.2018.8.14.0051, em que fora condenada pela prática do crime de latrocínio, ocasião em que encontraram drogas e balança de precisão na referida casa, autuando-a em flagrante delito juntamente com seu namorado e outros 02 (dois) corréus, fatos que deram origem à ação penal nº 0800531-64.2022.814.0051, objeto do presente
writ
.

Aduz, ainda, que a paciente se encontra em cumprimento de pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, regida, portanto, pelas normas dispostas na Lei de execução penal, nos autos do processo nº 2000038-86.2022.8.14.0051, no qual foi concedida prisão domiciliar, em 03/05/2022, pelo prazo de 60 (sessenta dias), por ter comprovado a necessidade da custódia domiciliar para cuidar de filho menor de 12 (doze) anos de idade.

Assevera que não há pessoa que demonstre interesse em cuidar do filho de 09 (nove) anos de idade da paciente que, no momento, se encontra sob os cuidados de uma vizinha.

Afirma que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal alegando, em suma, que faz
jus
à prisão domiciliar pois é a única responsável pelos cuidados de seu filho, sendo a concessão da medida imprescindível para proteger a integridade física e emocional da criança e ausência dos requisitos autorizadores da prisão.

Por esses motivos, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja deferida a prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 9494668 - páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 9518689 - páginas 1 a 6) - (Doc. Id. nº 9518694 - páginas 1 a 3) - (Doc. Id. nº 9518696 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 9857142 - páginas 1 a 12).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 18/01/2022, por volta das 05H40, em uma residência situada na rua Imperatriz, nº 18, bairro Nova República,

município de Santarém, Estado do Pará, a paciente na companhia de CÁSSIO PATRICK DE ASSIS RODRIGUES e DANIEL SOUZA CORREA, previamente associados, guardavam e tinham em depósito, vendiam, entregavam a consumo e/ou forneciam drogas.

Consta ainda que, Policiais Militares e Civis realizavam uma operação policial conjunta por envolver indivíduos de alta periculosidade. Visando o cumprimento demandado de prisão por sentença condenatória em desfavor da coacta, foram até a residência da mesma e, lá chegando, perceberam o exalar forte de droga.

Após buscas pelo imóvel encontraram, dentro do travesseiro da cama da paciente, 02 (duas) porções de maconha, com o peso total de 40,830g (quarenta gramas e oitocentos e trinta miligramas); 01 (uma) porção de pedra de oxi, pesando 412,000g (quatrocentos e doze gramas).

Foram apreendidas ainda, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) tesoura, R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis reais) em notas fracionadas e mais 04 (quatro) aparelhos celulares.

O investigador de Polícia Civil HÉLIO REGO PEREIRA, afirmou em seu depoimento que tinha conhecimento, através de denúncias anônimas, que além da paciente comercializar drogas em sua residência, também matinha em sua casa indivíduos que possivelmente se tratava de foragidos da Justiça e que também participavam da comercialização de entorpecentes.

Eis os fatos.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PACIENTE SER MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

A impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois é mãe de 01 (uma) criança, menor de 12 (doze) anos de idade, fazendo
jus
a prisão domiciliar.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

In casu
, verifica-se que a paciente comprovou possuir 02 (dois) filhos, sendo 01 (um) com 10 (dez) anos de idade (Doc. Id. nº 9481111 - página 1) e outro com

12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 9481112 - página 1), portanto, de acordo com a situação evidenciada nos autos, verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado (
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF), visto que, conforme devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
, a paciente exerce atividade de traficância na própria residência, ou seja, na presença dos filhos, colocando em risco suas vidas, tornando a residência um ambiente prejudicial ao desenvolvimento dos menores, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus
coletivo para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, razão pela qual não faz
jus
ao benefício.

Há informações nos autos que a paciente é contumaz na prática de ilícitos, já tendo sido condena por crime violento, qual seja, latrocínio (artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 29, § 2º, segunda parte). Na oportunidade, o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, no dia 22/04/2019, aplicou a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão (processo nº 0007063-29.2018.8.14.0051).

O impetrante alegou que a coacta obteve o benefício da prisão domiciliar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos autos de execução nº 2000038-86.2022.8.14.0051, entretanto, nos autos atuais, especificamente no dia 23/05/2022, houve o recebimento da denúncia, designação de audiência de instrução para o dia 10/08/2022 e manutenção da prisão preventiva.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva da paciente juntamente com outros envolvidos, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, de maneira especial o boletim de ocorrência policial, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a periculosidade dos agentes demonstrada com suas condutas delitivas, especialmente por tratar-se de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, em que se utilizavam a residência da coacta para a prática delituosa, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

Examinando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que os acusados estavam guardando e tendo em depósito para posterior venda substância entorpecente, tanto que a essa foi localizada dentro de um travesseiro, uma balança de precisão, uma quantia em dinheiro e outros objetos, todos no interior da residência em que estavam os acusados, por isso, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.[...]

[...]Por outro lado, verifico que os acusados foram presos em decorrência de investigações policiais e as autorias dos delitos somente poderão ser confirmadas em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial, e, isso se torna concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelo(s) acusado(s). Assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para conveniência da instrução criminal.[...]

[...]Já no tocante a garantia da aplicação penal levando em conta que os acusados em liberdade poderão tentar se ausentarem do distrito da culpa, visando com isso deixar de serem responsabilizados pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal, pois, apesar da residência nessa comarca isso não é determinante para afastar a possibilidade de fuga, por isso, entendo necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, situação que futuramente com o decorrer da instrução criminal poderá ser revista.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão da paciente, especialmente, para garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

De tal modo, o crime cometido foi sem violência ou grave ameaça. Entretanto, trata-se de tráfico e associação ao tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Belém. (PA), 23 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/06/2022